Tribunal: TJDFT
Processo: 0754740-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754740-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: CN BELEZA E BEM ESTAR LTDA, CLINICA DE ESTETICA BEM ESTAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (autos no 0744189-47.2023.8.07.0001) apresentado pelo agravante contra CN BELEZA E BEM ESTAR LTDA E CLINICA DE ESTETICA BEM ESTAR LTDA, decisão nos seguintes termos: “Intime-se a parte exequente para excluir do cálculo de ID 216701361 as parcelas relativas a "res speratas a vencer", pois não se justifica a cobrança após a desocupação do imóvel pela locatária, noticiada nos autos em 27/9/2024 (ID 212647247), sob pena de enriquecimento sem causa do credor. Nesse sentido, confira-se o entendimento do egrégio TJDFT: [...] 2. A cláusula res sperata, em essência, é representativa de contraprestação paga pelo locatário ao empreendedor de shopping center pela exploração do fundo de comércio a este pertencente em complexo comercial com estrutura organizacional de bens corpóreos e incorpóreos que tem como objetivo último a capacidade lucrativa esperada em consideração às vantagens reconhecidas ao lojista de se estabelecer em complexo empresarial com grandes chances de êxito. A cobrança dessa cláusula encontra justificativa na exigibilidade de contraprestação pecuniária pelo direito cedido ao lojista, pelo empreendedor, de participar da estrutura organizacional do shopping e de desfrutar dos benefícios daí decorrentes. [...] Pela desocupação da área locada deixa de ser exigível ao locatário qualquer contraprestação pecuniária pelo desfrute das características intrínsecas ao tipo de estrutura do empreendimento em que ele instalara seu negócio - estacionamento, amplos corredores, ambientes agradáveis e atraentes aos consumidores etc. [...] 7. Recurso conhecido e improvido. Honorários majorados (Acórdão 1837327, 07245221220228070001, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 12/4/2024 – grifos acrescidos). Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.” – ID 217565716 dos autos n. 0744189-47.2023.8.07.0001 Os embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 218675515 – origem) foram rejeitados pela seguinte decisão: “ID 218675515: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA em face da decisão de ID 217565716. Alega a ocorrência de contradição, visto que o acordo homologado prevê a inclusão dos débitos de res sperata. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Cumpre esclarecer que o acordo homologado, conforme destacado pelo exequente, prevê no item 12 o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios. Contudo, a decisão guerreada destacou que a inclusão de tais verbas após a desocupação do imóvel gera enriquecimento sem causa. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Renovo o prazo de 05 (cinco) dias para atendimento da emenda determinada no ID 217565716. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” – ID 219557836 dos autos n. 0744189-47.2023.8.07.0001 Nas razões recursais, o agravante alega que “a parte executada, ao firmar o acordo judicial, reconheceu explicitamente o valor do débito locatício, bem como os encargos acessórios, incluindo as “res sperata a vencer” ( )” (ID 67607931, p.5). Sustenta que “na hipótese de inadimplemento, o acordo firmado e homologado previa expressamente a possibilidade de cobrança da totalidade do saldo devedor remanescente do débito confessado” (ID 67607931, p.5). Afirma que “O reconhecimento do débito, por meio de acordo judicial homologado, confere aos valores acordados a natureza de obrigação líquida e certa, passível de execução judicial. Não cabe, portanto, qualquer questionamento sobre a validade das parcelas de "res sperata a vencer", pois estas fazem parte integrante do acordo, cuja execução não pode ser obstada ou flexibilizada” (ID 67607931, p.7). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “No presente caso, a PROBABILIDADE DO DIREITO está amplamente evidenciada, pois a parte executada, ao firmar o acordo judicial homologado por este Juízo, reconheceu de forma expressa e inequívoca o débito e os valores devidos, inclusive as parcelas vinculadas a "res sperata a vencer". ( ) Já o PERIGO DE DANO restaria configurado de maneira clara, pois a não concessão da antecipação dos efeitos da tutela implicaria o prolongamento indevido da inadimplência, com a consequente demora no cumprimento do que foi acordado, o que prejudicaria não só a parte autora, mas também a própria eficácia da decisão judicial” (ID 67607931, p.8). Por fim, “pleiteia pelo regular recebimento do presente recurso, DEFERINDO o pedido de antecipação de tutela recursal e dando-lhe PROVIMENTO para reformar a r. decisão proferida pelo magistrado primevo, para que seja determinado o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, com a cobrança integral dos valores inadimplidos, conforme os termos do acordo judicial homologado, incluindo as parcelas de "res sperata a vencer", sem qualquer interrupção ou alteração no que já foi acordado entre as partes e homologado pelo juízo primevo.” (ID 67607931, p.9). Preparo regular (ID 67607844). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 12/07/2024 por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA contra CN BELEZA E BEM ESTAR LTDA e CLINICA DE ESTETICA BEM ESTAR LTDA, objetivando o cumprimento de acordo firmado entre as partes e homologado por sentença, mas descumprido pela parte ré/devedora a partir de junho/2024 (ID 203958395 – origem). Alegou que “restou confessado pelo Réu e seu assistente litisconsorcial o débito no valor de R$77.838,44 (setenta e sete mil e oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), que seria solvido em 1 (uma) parcela de R$ 13.843,66 (treze mil e oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), com vencimento em 26 de dezembro de 2023, e o saldo remanescente em 10 (dez) parcelas iguais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), vencendo-se a primeira no dia 26 de janeiro de 2024 e as demais em igual dia dos meses subsequentes, mediante liquidação de boleto bancário que seria expedido pelo Autor e entregue a Ré e seu assistente litisconsorcial” (ID 203958395 – origem). Informou o descumprimento do acordo: “o Réu e seu assistente litisconsorcial não realizaram o pagamento das parcelas do acordo pactuado, a partir da 6a parcela, vencida em 26 de junho de 2024, o que acarretou no vencimento antecipado da dívida e cancelamento dos descontos concedidos, acumulando-se, assim, o importe de R$ 33.994,78 (trinta mil e novecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos) – valor histórico - conforme a inclusa memória de cálculo (Doc. no 01) O Réu e seu assistente litisconsorcial deixaram de pagar as parcelas dos aluguéis e demais encargos e a Res Sperata, que se venceram em 01/05/2024, 20/05/2024, 01/06/2024, 20/06/2024 e 01/07/2024, descumprindo a obrigação prevista no item 10. do referido acordo, acumulando, o importe de R$ 49.747,31 (quarenta e nove mil e setecentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos) – valor histórico – conforme inclusa memória de cálculo (Doc. no 1). Assim, o débito devidamente atualizado e acrescidos de juros e multa pelos critérios da cláusula 10. do acordo judicial, até 09 de julho de 2024, perfaz a quantia de R$ 92.552,43 (noventa e dois mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), sendo R$ 37.137,78 (trinte e sete mil e cento e trinta e sete reais e setenta e oito centavos) referentes às parcelas do acordo judicial ajustadas; e R$ 55.414,65 (cinquenta e cinco mil e quatrocentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos) referente aos valores vencidos a título de aluguel e encargos.” (ID 203958395 – origem). O devedor foi intimado e informou que “não mediu esforços para cumprir o acordo celebrado com o Autor, porém em virtude do trabalho ha (sic) mais de um ano com déficit (caixa negativo) não foi possível o cumprimento integral. Houve diversas tentativas de negociação com o Autor com o intuito de diminuir o valor do aluguel, porém todas infrutíferas.” (ID 208541365 – origem). Pela decisão proferida em 29/08/2024, determinado aos executados a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da intimação, sob pena de despejo compulsório (ID 209233175 – origem). Em 27/09/2024, certificado pelo oficial de justiça que a executada desocupou voluntariamente o imóvel (ID 212647247 – origem). Em 07/10/2024, o exequente alegou e requereu: “diante da desocupação voluntária do espaço, requer o prosseguimento do feito com a execução dos débitos inaidmplidos (sic), nos termos da petição ID 205646864” (ID 213636973 – origem). Em 05/11/2024, o exequente apresentou planilha de débitos atualizada até 01/11/2024 no valor total de R$213.173,46 (ID 216701361 – origem). A planilha considerou nos cálculos os seguintes valores: i) aluguel, condomínio e fundo referente aos meses de maio/2024 a outubro/2024; ii) multa rescisória; iii) parcelas do acordo não adimplidas, referentes aos meses de junho/2024 a outubro/2024; iv) parcelas de res sperata vencidas, relativas aos meses de maio/2024 a outubro/2024; v) parcelas de res sperata a vencer, relativas aos meses de novembro/2024 a fevereiro/2026; vi) perda do desconto por cumprimento do acordo, vii) multa de 10% e viii) juros de 1% (ID 216701361 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual determinada a exclusão das parcelas relativas a “res speratas a vencer” (ID 217565716 – origem). Muito bem. Isto o que definido no acordo firmado entre as partes: “3. O Réu, reconhece como exato, e confessa ser devedor do Autor, pelo valor total de R$ 77.838,44 (setenta e sete mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), referente aos débitos de aluguéis e demais encargos locatícios, vencidos e não pagos, tudo devidamente corrigido e atualizado pelos critérios contratuais legais até a presente data. 4. Objetivando unicamente a viabilização do presente acordo, o Autor concede ao Réu, sobre o valor devido confessado no item “3.”, um desconto especial de R$3.994,78 (três mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), restando, portanto, a quantia de R$ 73.843,66 (setenta e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), que prevalecerá como quantum debeatur apenas na hipótese de estrito cumprimento pelo Réu dos termos deste ajuste. 5. O débito descrito no item “4” será pago pelo Réu ao Autor da seguinte forma: 5.1. R$ 13.843,66 (treze mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), a título de entrada, mediante parcela, com o vencimento agendado para o dia 26 de dezembro de 2023, pagamento este a ser realizado mediante a quitação de boleto bancário expedido pelo Autor e encaminhado ao Réu no seguinte endereço eletrônico: viffidelis@gmail.com 5.2. R$60.000,00 (sessenta mil reais), mediante 10 (dez) parcelas, no valor de R$ 6.00,00 (seis mil reais), cada, com vencimento da primeira parcela agendado para o dia 26 de janeiro de 2024, e as demais parcelas para igual dia dos meses subsequentes, pagamentos estes a serem realizados mediante a emissão de boletos bancários a serem expedidos pelo Autor e encaminhado ao Réu no seguinte endereço eletrônico: viffidelis@gmail.com ( ) 10. Se o Réu deixar de cumprir quaisquer de suas obrigações assumidas neste acordo, ensejará o vencimento antecipado de todo o saldo devedor, sem prejuízo da propositura pelo Autor das medidas judiciais cabíveis, inclusive o despejo coercitivo do Réu/Locatário do Espaço de Uso Comercial no 2042, objetivando a retomada do imóvel locado e ainda o recebimento imediato da totalidade do saldo devedor remanescente do débito confessado, nos itens 3 e 6. supra, tudo devidamente acrescido das penalidades contratuais e tornando sem efeitos os descontos concedidos, podendo ser cobrados também em face dos fiadores. ( )” (ID 182695800 – origem) Pela sentença proferida em 11/01/2024, o acordo foi homologado: “Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente representadas por seus patronos, com poderes especiais para transigir, conforme procurações de IDs 176286430, 182695801, 182695802, 182695803 e 182695804, a homologação do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza os seus regulares efeitos, resolvendo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso, III, alínea "b", do CPC. Sem custas finais, nos termos do art. 90, § 3o, do CPC. Honorários na forma pactuada. Proceda-se ao cadastramento da advogada constituída pela parte requerida nos autos. Diante da inexistência de interesse recursal, esta sentença transitará em julgado na data de sua assinatura. Certifique a Secretaria. Após, dê-se baixa e arquivem-se.” (ID 183445915 – origem) Conforme relatado, o exequente informou o descumprimento do acordo e iniciou o cumprimento de sentença, objetivando o pagamento do valor total de R$213.173,46 atualizado até 01/11/2024 (ID 216701361 – origem). Na planilha de cálculos, o exequente incluiu parcelas de res speratas a vencer no valor de R$2.222,22 referentes aos meses de novembro/2024 a fevereiro/2026, totalizando R$35.555,60 (ID 216701361 – origem). Na hipótese, “A cláusula res sperata, em essência, é representativa de contraprestação paga pelo locatário ao empreendedor de shopping center pela exploração do fundo de comércio a este pertencente em complexo comercial com estrutura organizacional de bens corpóreos e incorpóreos que tem como objetivo último a capacidade lucrativa esperada em consideração às vantagens reconhecidas ao lojista de se estabelecer em complexo empresarial com grandes chances de êxito. A cobrança dessa cláusula encontra justificativa na exigibilidade de contraprestação pecuniária pelo direito cedido ao lojista, pelo empreendedor, de participar da estrutura organizacional do shopping e de desfrutar dos benefícios daí decorrentes.” (Acórdão 1837327, 0724522-12.2022.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.) Como bem definido na decisão agravada, não há que se falar em cobrança de parcelas a vencer de res sperata, uma vez que a parte ré desocupou o imóvel de locação comercial, conforme certificado em 27/09/2024 (ID 212647247 – origem). Ademais, o cumprimento de sentença se refere ao acordo firmado entre as partes e homologado pelo juízo, no qual não há nenhuma menção expressa acerca da cobrança de parcelas de res sperata em data posterior à data de desocupação do imóvel, limitando-se a prever no item 10 que o descumprimento do acordo pela parte devedora “ensejará o vencimento antecipado de todo o saldo devedor” (ID 182695800 – origem). Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora